Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-03.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002808-03.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LILIAM CARLA VIEIRA GIMENES SILVA - CPF: 805.836.011-20 (EMBARGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), B. G. D. S. - CPF: 077.836.401-17 (EMBARGADO), SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 10.495.931/0001-61 (EMBARGANTE), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (EMBARGANTE), ROBERT AUGUSTO GALLAS - CPF: 034.798.076-74 (ADVOGADO), JORDANA MIRANDA SOUZA - CPF: 555.537.106-34 (ADVOGADO), SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 10.495.931/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAM CARLA VIEIRA GIMENES SILVA - CPF: 805.836.011-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – MENOR COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO POR MEIO TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES – RECUSA INJUSTIFICADA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1002808-03.2022.8.11.0003, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – MENOR COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO POR MEIO TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES – RECUSA INJUSTIFICADA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL MANTIDO – DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Agência Nacional de Saúde – ANS, por meio da Resolução Normativa no 539/2022, acrescentou o §4o no artigo 6o da Resolução Normativa no 465/2021, a fim de tornar obrigatória a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais de desenvolvimento, de modo que a operadora de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”
(Id. 228699180).

Em suas razões, de Id. 230370182, a parte embargante sustenta que o
“acórdão proferido é obscuro, trazendo dúvidas se o percentual fixado a título de honorários advocatícios limita ao montante de indenização por danos morais ou se a porcentagem integrará a parte líquida da decisão, bem como a condenação de obrigação de fazer.”

Ressalta a necessidade de
“correção quanto à fixação de honorários sucumbenciais, com a finalidade de evitar-se enriquecimento ilícito por parte dos patronos da parte Embargada.”

Requer, assim,
“sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para o fim de sanar a obscuridade contida no referido v. acórdão, esclarecendo-se que o percentual fixado a título de honorários advocatícios limita-se ao montante de indenização por danos morais.”

De forma sucessiva, pleiteia a fixação dos honorários sobre o valor da causa.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

No acórdão embargado, ao majorar os honorários em grau recursal manteve-se a base de cálculo fixada em sentença (valor da condenação).

Aliás, não houve pronunciamento acerca da base de fixação pela simples razão de que tal matéria não foi alvo de impugnação por quaisquer das partes em grau recursal.

Portanto, estando a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Em relação ao pedido sucessivo de fixação dos honorários com base no valor da causa, deixo de conhecer do recurso no ponto por flagrante inovação em sede recursal.

Especificamente quanto aos parâmetros dos honorários, assim se manifesta a jurisprudência pátria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL . 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material ( CPC/2015 1.022). 2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não conhecidos.”
(TJ-DF 20160110628992 DF 0024386-15.2016.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/04/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2018 . Pág.: 324/329).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Por fim, eventual prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024